Tribunal: TJES
Processo: 5043704-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043704-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DEISE CARVALHO FERREIRA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5043704-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
DENISE CARVALHO FERREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FABIO PRETTI

JUIZ SENTENCIANTE:
FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO AFASTADA. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO, INERENTE AO RISCO DA ATIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO, EM RAZÃO DE ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra companhia aérea em razão de atraso de voo que ocasionou a perda de conexão internacional e um atraso total superior a vinte horas ao destino final, sem a devida assistência à consumidora.

2.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais e R$ 749,24 (setecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) por danos materiais.

3.

A companhia aérea interpôs Recurso Inominado, alegando caso fortuito (manutenção não programada da aeronave), ausência de falha na prestação do serviço e excesso no valor indenizatório, além de requerer a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se: (i) o atraso de voo decorrente de manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea e a suspensão do processo com base no Tema 1417/STF; (ii) a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, resultando em perda de conexão internacional e atraso total superior a quatro horas, gera dano moral
in re ipsa
; (iii) o valor fixado a título de danos morais é proporcional; e (iv) são devidos os danos materiais comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

A manutenção não programada de aeronave, que causou o atraso do voo, caracteriza
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica, não sendo causa excludente de responsabilidade e não justificando a suspensão do processo com base no Tema 1417/STF, que trata de fortuito externo.

3.

A obrigação do transportador aéreo é de resultado (art. 734 do Código Civil). O atraso total do voo em mais de vinte horas, com perda de conexão internacional e ausência de assistência, configura falha na prestação do serviço e causa dano moral
in re ipsa
, por exceder o mero dissabor.

4.

O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado para os danos morais mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, alinhado à jurisprudência e ao Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJES, não ensejando reforma.

5.

As despesas comprovadas pela consumidora relativas a novas taxas de embarque e alimentação, no valor de R$ 749,24 (setecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), configuram dano material e devem ser mantidas conforme decidido na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

2.

Tese de julgamento: "1. O atraso de voo motivado por manutenção não programada de aeronave constitui
fortuito interno
, inerente à atividade de transporte aéreo, não excluindo a responsabilidade objetiva da companhia pela falha na prestação do serviço. 2. A perda de conexão internacional e o atraso total de voo superior a quatro horas, sem a devida assistência ao passageiro, configuram dano moral
in re ipsa
. 3. São devidos os danos materiais comprovados decorrentes de despesas adicionais incorridas pelo consumidor em virtude do atraso."

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DENISE CARVALHO FERREIRA em face de
GOL
LINHAS AÉREAS S.A
.

Em síntese, a parte autora narra que teria adquirido passagens aéreas para sair de Vitória-ES às 06 horas, com chega a Brasília-DF às 07he50minutos, com conexão para LIMA (PERU) a ser realizada às 09h10 minutos. Ocorre que, o voo inicial teria ocorrido um atraso de 30 minutos, resultando a perda da conexão, e perdas de voo subsequentes para Madrid e Milão.

Narrou ainda que teve dificuldades em realizar o embarque em Brasília-DF, não tendo a requerida prestado quaisquer auxílios.

A autora teve que arcar com a compra de voo partindo de Brasília-DF para Guarulhos-SP no dia seguinte, chegando no aeroporto de Guarulhos-SP às 21 horas e 21 minutos, tendo pegado nova conexão de Guarulhos para o Chile para somente ai, chegar até o destino final, tendo um atraso superior a 20 horas, sem qualquer amparo da requerida, razão pela qual requereu a condenação em danos materiais em razão das despesas materiais decorrente da compra de passagens, e demais despesas de alimentação e danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
para
Condenar
a requerida a reparar os danos morais causados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

CONDENO
, ainda, a requerida ressarcir, a título de
danos materiais
, o valor de R$ 749,24 (setecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC;

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada com a sentença proferida, a requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo que não houve falha na prestação do serviço, tendo ofergado toda assistência material que era devido, que o atraso teria ocorrido em razão de caso fortuito, tendo ocorrido falha no sistema ENGINE INDICATION, que ocasionou o atraso. Quanto aos danos Materiais não merecem prosperar tendo em vista que o não embarque ocorreu por culpa exclusiva dos autores, ademais a empresa ofertou alternativas não havendo que se falar em danos materiais. Em relação aos danos morais alegou que não teria ocorrido, e subsidiariamente, caso configurado solicitou a redução do seu quantum.

A recorrente ainda solicitou, na petição de ID 18187624, a suspensão da ação em razão da decisão do ARE n° 1.560.244/RJ.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Trata-se de típica relação de consumo entre as partes, razão pela qual deve o processo ser interpretado a luz do CDC, eis que o requerente se amolda perfeitamente ao conceito de consumidor previsto no art. 2º e o requerido ao conceito de fornecedor de serviços previsto no art. 3º da legislação consumerista.

No que se refere ao pedido de suspensão dos autos solicitado pela requerida, entendo que não merece prosperar. A principio destaco que a decisão do STF ARE n° 1.560.244/RJ (tema 1417) se limita aos casos de fortuito externo.

No caso dos autos, trata-se de atraso de voo em razão de fortuito interno, neste sentido, verifico que os atrasos decorreram da necessidade de realização de manutenção não programada na aeronave, o que configura fortuito interno, que não suspende a presente demanda, nem exclui a responsabilidade do requerido/recorrente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA. - Não há que se tratar a
manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno
, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade - A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJ-MG - AC: 50013393420228130313, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).

Assim, a manutenção não programada da aeronave trata-se de caso fortuito interno, aplicando-se a teoria do risco do negócio, na qual a companhia aérea requerida assume os riscos em realizar tal prática, subsistindo o dever da ré em reparar os danos suportados pela autora.

Neste sentido, destaco que a obrigação da requerida/recorrente é de resultado, na forma do art. 734 do CC, assim, ocorrendo atraso configura-se falha na prestação do serviço na forma do art. 14 do CDC, obrigando o requerida a indenizar o requerente pelos danos suportados.

Em relação ao dano moral em razão dos danos decorrente das passagens, entendo que resta prejudicada a analise em razão da não procedência do pedido autoral na sentença, e a vedação ao reformatio in pejus.

No que tange aos danos materiais decorrente das despesas de nova taxas de embarque, e despesas com alimentação, restam devidamente comprovado por meio dos documentos de ID 18187591, 18187592 e 18187596, que totalizam a quantia de R$ 749,24, conforme muito bem apontado na sentença do juízo singular, mantendo incólume a sentença quanto a estes pontos.

No que diz respeito aos moral, percebo que o atraso final foi superior a 20 horas do horário previsto, tendo a autora realizado diversas conexões não previstas originalmente, sem que lhe fosse prestado quaisquer amparo da requerida, o que configura certamente trazem transtornos que superam um mero dissabor a ser suportado por todos no dia a dia.

Diante destes fatos registro ter ocorrido atraso em período superior a 04 horas, eis que a previsão inicial de seu voo, conforme documente de ID 16015621/54099869, era às 05:15, sendo realocada num voo da latam que sairia às 09:55 (documento de ID 16015623/54099871), assim, o entendimento da jurisprudência, e que o atraso de voo superior a 04 horas, ocasiona dano moral
in re ipsa
.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. FALHA MECÂNICA EM AERONAVE CONFIGURA CASO FORTUITO INTERNO . ATRASO SUPERIOR A QUATRO (04) HORAS ENSEJA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Consoante entendimento da Corte Superior, em sede de AgRg no Ag: 1310356 RJ 2010/0091553-0, a ocorrência de problemas técnicos que resulte no cancelamento de voo configura fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilização da companhia aérea em face do consumidor. 2. Constatado o atraso de voo superior a quatro (04) horas, somado a ausência de comprovação da adoção de medidas alternativas pela companhia aérea para amenizar o desconforto inerente à ocasião, como na hipótese, é devida a indenização por danos morais. 3 . Por fim, verificado que o valor fixado a título de indenização por danos morais afigura-se desproporcional e desrazoável, impõe-se a reforma da sentença para minoração do quantum arbitrado, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 5233431-09.2023 .8.09.0006 ANÁPOLIS, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Para a fixação do quantum indenizatório a título de danos morais, é imperativo que o julgador analise as particularidades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso, o juízo de origem fixou a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual entendo não ser teratológico, nem irrisório. Neste sentido
o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização
dos Juizados Especiais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo anuncia que a reforma do
quantum
indenizatório fixado na sentença só é cabível em casos de manifesta teratologia ou irrisoriedade, o que não verifico nos autos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

Ante o resultado do julgamento, condeno a parte recorrente (GOL LINHAS AÉREAS S.A.) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. É como voto.

Dr. FABIO PRETTI

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)